Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-04
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
HC no. 1005552-14.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO:- JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
PACIENTE:- EVERTON VICENTE DE SOUZA
Habeas corpus com pedido de liminar em favor de EVERTON VICENTE DE SOUZA, preso em flagrante em 03/04/2021 pela prática do crime descrito no art. 163, § único, III, do Código Penal (dano qualificado contra patrimônio público), sendo concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 2.000,00.
O impetrante informa que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, uma vez que se trata de pessoa “que exerce a profissão de movimentador de mercadorias e aufere aproximadamente a renda de R$2.000,00”.
Pugna liminarmente pelo afastamento da fiança e consequentemente a expedição de alvará de soltura.
É o necessário.
Segundo o auto de prisão, o paciente foi preso, em 03/04/2021, após ter sido detido em flagrante ao causar vários danos ao patrimônio de uma escola pública.
Consta que funcionários do referido colégio receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo teria pulado o muro e estaria depredando o local. Após se dirigirem para o imóvel, constataram a veracidade dos fatos.
Em audiência de custódia, o Ministério Público “requereu a homologação do flagrante e a concessão de liberdade ao autuado mediante do recolhimento de fiança de um salário mínimo, em virtude de registrar apenas uma ação penal em andamento por delito de embriaguez, possuir emprego lícito e residência fixa”.
A liberdade provisória foi concedida mediante pagamento de fiança no valor de R$2.000,00, bem como a apresentação de comprovante de labor lícito e endereço atualizado, além das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
O art. 326 do CPP dispõe para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração, dentre outros critérios, “as condições pessoais de fortuna” do acusado, observando que deve guardar correspondência com a sua capacidade econômica.
A parte sustenta, em síntese, que o paciente não têm condições econômicas de pagar o valor arbitrado, pois diz ser comerciante com renda média mensal de R$ 2.000,00.
In casu, o impetrante não colacionou provas da hipossuficiência econômica do flagrado, o que demandaria a manutenção da sua segregação cautelar.
Contudo, é necessário observar o julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n.o 568.693/ES, que, considerando o alto risco de contágio pelo Coronavírus nos presídios brasileiros, estendeu para todo o país “os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão”.
Assim, não se afigura razoável a manutenção da prisão do paciente somente em razão da ausência de pagamento da fiança quando o juízo sequer entendeu presentes os requisitos exigidos no art. 312 do CPP.
Da mesma forma, a juntada de comprovante de endereço em nome de sua genitora supre, por ora, a necessidade de prova de residência fixa.
Igualmente, não se pode afirmar que a ausência de demonstração de ocupação lícita, por si só, constitui indicativo de risco à aplicação da lei penal, porquanto vivemos em um país em que cerca de 40% da população ocupada exerce trabalho informal, com taxa de desemprego de 13,5%.
Desse modo, o magistrado poderá nos termos do art. 350 do CPP, conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o apenas às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 e a outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS" - FURTO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - VERIFICAÇÃO - DECISÃO DO STJ NO HC 568.693/ES - DETERMINAÇÃO DE SOLTURA DOS PRESOS CUJA LIBERDADE TENHA SIDO CONDICIONADA À FIANÇA - EXTENSÃO DOS EFEITOS. Em razão do atual contexto de pandemia do novo coronavírus, o Min. Sebastião Reis Júnior, no bojo do Habeas Corpus no 568.693/ES, impetrado perante o STJ, estendeu para todo o país os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão. Diante da extensão dos efeitos da liminar aos Tribunais de todo o país, o afastamento da fiança é medida que se impõe, a fim de se evitar constrangimento ilegal.
(TJ-MG - HC: 10000210339693000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2021)
Por estas razões, defiro a liminar pleiteada, para confirmar a decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, porém com a dispensa do pagamento da fiança, sem prejuízo das medidas cautelares já impostas pelo juiz da causa, bem como o advirto que a mudança de endereço sem prévia comunicação ou o descumprimento de qualquer outra medida imposta poderá justificar novo decreto cautelar.
Oficie ao d. Juiz, dando-lhe ciência para que adote as providências para o cumprimento desta liminar.
Intimem-se.
Após, ouça a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista